Tribunal: CARF
Processo: 10830.002630/2005-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.002630/2005-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.949 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
ANTONIO CARLOS GIMENEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE
CÁLCULO. VALOR DECLARADO. PRECEDENTE DA CÂMARA
SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS.
Nos termos de precedente da CSRF, a base de cálculo da multa por atraso na
entrega da DITR corresponde ao imposto apurado na declaração intempestiva,
inexistindo previsão legal no sentido de que corresponda ao valor do imposto
constituído em lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.002630/2005-12
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002630/2005-12

.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do sujeito passivo identificado acima, no
valor de R$ 29.109,21, a título de multa por atraso na entrega da declaração (DIAC/D1AT), do exercício
de 2000, incidente sobre o imóvel rural denominado "Fazenda Buqueirão" (NIRF 5.388.762-0),
localizado em Nova Roma - GO.
O contribuinte apresentou impugnação, alegando, em síntese, que:
- O ITR devido lançado na sua DITR/2000 era RS 626,47 e não R$ 223.917,96, lançados
(Bilateralmente e de ofício pelo órgão arrecadador). Dessa forma, a multa pelo atraso na entrega da
declaração deveria ser de R$ 81,38 e não R$ 29.109,21, o que caracteriza enriquecimento ilícito do órgão
arrecadador.
- invoca o disposto nos artigos 48, 49 e 50 do Decreto n° 4.382/2002, e, especificamente,
os artigos 36 e 37 desse mesmo Decreto, observada a Lei 9.393/96, art. 11 da MP 2.200/2001 e Lei
5.172/96, o contribuinte cumpriu em data de 24/10/2001, todas as obrigações inerentes ao Lançamento
por Homologação, antecipando os créditos tributários, contraindo o dever de recolher no prazo ou com os
acréscimos legais, se fora dele, os valores resultantes e apurados nas respectivas DITR;
- não assiste razão a autoridade administrativa realizar o lançamento de oficio de créditos
tributários com a devida declaração homologatória entregue antecipadamente, sem antes o exame das
mesmas ou a cobrança administrativa e posteriormente executiva dos tributos declarados
espontaneamente pelo contribuinte, com vistas ao art. 53 do Decreto 4.382/2002, que dispõe sobre o
dever da autoridade administrativa de intimar o contribuinte do inicio do procedimento e pedido de
esclarecimentos, sob pena de arbitramento do imposto, sem o exame das declarações entregues e
homologadas;
- entregou espontaneamente, isto é, antes de qualquer ação fiscal, as declarações dos
períodos de 1997/1998/1999/2000 e 2001, desse modo não pode a Secretaria da Receita Federal exigir ou
fazer o lançamento de ofício ou mesmo impor multas, em flagrante desrespeito ao art. 138 do CTN;
citando, a seu favor jurisprudência do Conselho de Contribuintes (Ac. 202-04907, Ac. 303-26.186 e Ac.
102-20.941), e
- por fim, requer que se declare a nulidade do auto de infração guerreado, visto que o
mesmo não está em conformidade com os parâmetros legais.

A decisão de primeira instância julgou o lançamento procedente, com base nas
seguintes razões:
(...)
A multa em questão foi calculada com base no valor do imposto devido de RS
223.917,96, lançado através do auto de infração formalizado através processo n°
13116.000897/2004-58, aplicando-se sobre esse valor o percentual de 13%
(treze por cento), correspondente aos meses/fração em atraso, conforme
demonstrado no referido auto de infração eletrônico (às fls. 04).
No caso, não obstante ter ficado estabelecida uma relação de dependência entre
estes dois processos, constatou-se que o processo n° 13116.000897/2004-58,
referente ao lançamento do crédito tributário apurado pela autoridade fiscal,
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002630/2005-12

encontra-se na Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN/Campinas - SP, para
fins de cobrança executiva do imposto suplementar integral de R$ 223.291,49
(R$ 223.917,96 - R$ 626,46) mais multa lançada de 75% e juros de mora
atualizados, pressupondo-se que o respectivo auto de infração não foi objeto de
pagamento nem de impugnação tempestiva.
(...)
Apesar de a vinculação entre esses dois processos prejudicar qualquer análise
das alegações apresentadas pelo requerente, cabe frisar que a apresentação
espontânea da DITR/2000 não prejudica o trabalho fiscal de revisão dessa
declaração, nos termos do art. 14 da Lei n° 9.393/1996, combinado com o
disposto no art. 149, inciso V, da Lei n° 5.172/66 - CTN, e art. 4o da ÍN/SRF n°
094/1997, que autorizam o lançamento de ofício, quando não comprovados
dados informados nessa declaração, a critério da autoridade fiscal, observada a
legislação de regência das matérias.
Também, o contribuinte alega, como justificativa para impugnar o lançamento
do ITR/2000, que, conforme o Art. 138 de CTN, a responsabilidade é excluída
pela denúncia espontânea da infração e que, por entregue a declaração
espontaneamente, antes de qualquer procedimento fiscal, não estaria obrigada
ao pagamento da multa.
Vê-se que, a entrega da declaração em atraso, mesmo que de forma espontânea,
ou antes de qualquer notificação, não tem o condão de afastar a incidência da
multa, visto que o prazo para declaração foi previamente fixado na legislação,
bem assim a penalidade que recaem sobre o seu descumprimento.
A multa por atraso na entrega da declaração visa punir a falta de cumprimento
de obrigação acessória, e deve ser exigida mesmo no caso de entrega
espontânea, ocorrida após o prazo fixado na legislação.
Intimado da referida decisão em 08/12/2008 (fl.42), o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário tempestivamente em 07/01/2009 (fls.43/49), reiterando os argumentos apresentados por
ocasião do protocolo da impugnação e inovando em relação às alegações de não cabimento de multa de
ofício e incompatibilidade dos valores atribuídos ao imóvel (VTN).
É o relatório necessário.

Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Multa por Atraso na Entrega da Declaração
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002630/2005-12

A matéria sob julgamento já se encontra pacificada na Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no sentido de que a base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR
corresponde ao imposto apurado na declaração intempestiva, inexistindo previsão legal no
sentido de que corresponda ao valor do imposto constituído em lançamento de ofício.
Por absoluta concordância com os seus termos e visando, utilizo como minha
razão de decidir, voto proferido na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), da lavra do
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, acórdão no 9202-008.495, abaixo reproduzido:
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de quinze
dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a existência de
legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1°, do Regimento), de
forma que deve ser conhecido.
Base de Cálculo da Multa por Atraso na Entrega da DITR
Discute-se nos autos, se a base de cálculo da multa por atraso na entrega da DITR é
valor do imposto constituído no lançamento de ofício ou o valor do imposto informado
na declaração.
Neste tocante, concordo com a interpretação do acórdão recorrido, pois inexiste
previsão legal no sentido de que a multa tenha correspondência com o imposto
constituído em eventual lançamento de ofício, mesmo porque: (a) a sanção por atraso na
entrega da declaração deve obviamente corresponder à própria declaração, inexistindo
qualquer nexo de causalidade (ou nexo jurídico) entre tal penalidade com o valor do
imposto constituído em lançamento suplementar; (b) o valor da infração é
automaticamente calculável, pois independe do montante do imposto devido em
lançamento de ofício; (c) o imposto apurável em lançamento suplementar já está sujeito
à multa de ofício de 75%; (d) não se pode considerar este processo, relativo ao
descumprimento de obrigação instrumental, como reflexo ou decorrente do processo
relativo ao descumprimento da obrigação principal, para o qual, a propósito, e como já
dito, há uma penalidade específica - multa de ofício de 75%.
E, veja-se, os arts. 7° e 9°, abaixo transcritos, são bastante claros ao determinarem que
tal multa será cobrada independentemente da multa devida por insuficiência de
recolhimento do imposto ou quota, evidenciando e distinguindo as diferentes condutas
infracionais.
Art. 7° No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela Secretaria
da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou fração sobre o imposto
devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela
falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou quota.
Art. 9° A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à multa de que trata
o art. 7°, sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do
imposto ou quota.
Por outro lado, e como reforço do que se alega, vale lembrar que, na dicção do § 2° do
art. 113 do Código Tributário Nacional - CTN, a obrigação acessória (ou instrumental)
decorre da legislação tributária (compreendendo as leis, os tratados, as convenções
internacionais, os decretos e as normas complementares) e tem por objeto as prestações
positivas (fazer) ou negativas (não fazer), que não necessariamente decorrem da
existência da obrigação principal, mas sim existem no interesse de eventual arrecadação
ou fiscalização. A doutrina do professor Luciano Amaro1 assim ensina:
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002630/2005-12

A acessoriedade da obrigação dita "acessória" não significa (como se poderia supor, à vista do
princípio geral de que o acessório segue o principal) que a obrigação tributária assim qualificada
dependa da existência de uma obrigação principal à qual necessariamente se subordine.
Por essa razão, grande parte dos doutrinadores a denomina de obrigação instrumental,
ao invés de obrigação acessória, convindo transcrever os seguintes ensinamentos do
professor Luís Eduardo Schoueri:
Aliás, pode haver "obrigação acessória" mesmo em casos em que não haja "obrigação principal"
(portanto, fora da própria relação tributária). Basta considerar que entidades imunes estão
obrigadas a entregar declarações, prestar informações e quejandas, justamente para que a
fiscalização possa assegurar-se da imunidade. Veja-se, a esse respeito, o que dispõe o art. 14 do
Código Tributário Nacional: 2
[...]
Vê-se, pelos exemplos acima, que a obrigação "acessória" não se vincula à obrigação
principal. A acessoriedade, no caso, nada tem a ver com sua subordinação a uma
"obrigação principal"; a expressão é empregada, antes, para identificar seu caráter
instrumental, já que tem por finalidade assegurar o cumprimento daquela3.
Ou seja, inexiste qualquer fundamento jurídico para considerar que o valor da multa por
descumprimento da obrigação instrumental em tela corresponda ao valor do imposto
constituído em lançamento de ofício, mormente porque há uma total independência
entre as condutas (i) deixar de recolher e (ii) deixar de entregar a declaração no prazo
legal. No mesmo sentido, o entendimento deste Colegiado a respeito da matéria:
Numero do processo:
10166.012190/2005-91 Turma:
2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 10 00:00:00 BRT 2016 Data da publicação: Thu Aug 11 00:00:00 BRT
2016 Ementa: Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR Exercício: 2001
Ementa: A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR devido,
informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00. Não há base legal que
admita o lançamento dessa multa sobre o imposto lançado de ofício.
Recurso não provido.
Numero da decisão: 9202-003.966 Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente) CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO - Presidente. (assinado
digitalmente) GERSON MACEDO GUERRA - Relator. EDITADO EM: 04/07/2016
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Carlos Alberto Freitas Barreto
(Presidente), Maria Teresa Martinez Lopez (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo, Patrícia da Silva, Elaine Cristina
Monteiro e Silva Vieira, Ana Paula Fernandes, Heitor de Souza Lima Junior e Gerson Macedo
Guerra.
Nome do relator: GERSON MACEDO GUERRA
Em sendo assim, entendo que a decisão recorrida está correta, devendo ser desprovido o
recurso da Fazenda Nacional.

Nestes termos, entendo que merece guarida a pretensão recursal.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.949 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.002630/2005-12

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital